Tribunal: TJDFT
Processo: 0729321-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. ADEQUAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Os sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
4. No caso, considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, de mais de 02 (dois) anos, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.